Tribunal: STF
Processo: ADI 5869
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Tributário. 3. ISS. Atividades mistas. Incidência de ISS sobre cessão de uso de espaço de cemitérios. Item 25.05. Atividade que engloba a prestação de serviço de custódia e conservação dos restos mortais. Constitucionalidade. 4. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.